Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). SENTENÇA SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Prolatada a sentença sem resolução de mérito, por desistência da ação pela parte autora, na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.
2. Recurso conhecido e prejudicado.